Tribunal: TJES
Processo: 5005278-11.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005278-11.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENI MARCAL
RECORRIDO: CREDFLAMA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005278-11.2022.8.08.0006

RECORRENTE: GENI MARCAL

RECORRIDO: CREDFLAMA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
GENI MARÇAL
em face de
CREDFLAMA ADMINISTRADORA DE CARTÕES
e
CLARO S.A,
na qual alega, em síntese, que ao tentar realizar uma compra teve seu crédito negado pela loja, sendo informada pelo responsável pelo estabelecimento que o crédito não poderia ser concedido por estar a Requerente com seu nome inscrito no SPC/Serasa. Descobriu que tal negativação fora realizada pela empresa Cred Flama e era oriunda de um suposto débito no valor de R$ 85,25 (oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que teria vencido em 05/03/2022, oriundo do contrato/fatura nº 50249208, junto à empresa Claro. Aduz que jamais contratou os serviços das Requeridas.

Em contestação (ID. 5487378), a Requerida CREDFLAMA arguiu preliminares de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia e de falta de interesse de agir. No mérito, esclareceu que é uma instituição financeira e que possui um convênio com a loja Otimize Claro – Aracruz, no qual a loja realiza venda de produtos e se utiliza dos serviços de crédito ofertados pela demandada quando o consumidor opta pelo financiamento de valores. Aduz que a parte autora compareceu à loja Claro em Aracruz, na data de 06/07/2021, e que assinou termo de adesão de nº 502492 para o fim de financiar a quantia de R$ 799,00, referente ao pagamento de um produto ao qual a autora adquiriu na loja. Assevera que a autora assumiu o pagamento de 18 parcelas de R$ 85,25, e em razão desta ter deixado de pagar a parcela com vencimento em 05/03/2022, procedeu com a negativação do nome autoral. Por fim, pugnou pela condenação da autora em litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5445233) proferida pelo juízo singular homologou o acordo firmado entre a Autora e a Requerida CLARO, e com relação a Requerida CREDFLAMA,
JULGOU IMPROCEDENTE
, os pleitos autorais, condenando a Autora por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a Requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 5445236) sustentando a necessidade de cancelamento dos débitos e retirada da negativação de seus dados cadastrais, uma vez que são indevidos, inclusive porque a própria Requerida CLARO declarou que não possui relação jurídica com a Primeira Requerida, ora Recorrida. Aduz ainda que o termo de adesão acostado pela Requerida não tem nenhuma ligação com o caso objeto desta lide e com as narrativas de sua própria defesa, e que, de qualquer forma, fora impugnado pela Recorrente, já que jamais firmou contrato junto às Recorridas. No mais, sustenta a ocorrência de dano moral e ausência de litigância de má-fé.

A parte requerida deixou de apresentar contrarrazões, conforme se extrai da certidão de ID. 5445240.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Inicialmente, imperioso destacar que o
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à Recorrida o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão este encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrente, constante em seus documentos pessoais. Vejamos:

ASSINATURA - CONTRATO (ID. 5445219)

ASSINATURA - PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 5444897 e 5444898)

ASSINATURA - CNH (ID. 5444899)

Assim, a Recorrida não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando-se a ausência de provas de que a autora efetuou qualquer contratação com a requerida, impõe-se a retirada da negativação do nome da autora;
bem como a declaração de nulidade do contrato de crédito de nº 50249208
e o cancelamento de quaisquer débitos referente ao referido contrato de crédito.

Por conseguinte, pelo fato de que assiste razão à recorrente, é imperioso o afastamento da condenação por litigância de má fé e pagamento de custas e honorários.

Ademais, a falha no serviço prestado pela Recorrida, configura conduta ilícita diante das cobranças realizadas e da negativação indevida. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da empresa Recorrida, impõe-se o dever de indenizar a Recorrente pelos danos morais sofridos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença guerreada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral,
DETERMINANDO
a nulidade do contrato de crédito de nº 50249208;
CONDENANDO
a requerida à obrigação de retirar a inscrição os
dados da Autora dos Órgãos de Proteção de Crédito, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); bem como
CONDENANDO
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Por fim,
AFASTO
a
condenação por litigância de má fé e pagamento de honorários advocatícios.
Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)